Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DO GRAVAME ANTE A DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INDICADO E O VALOR DO DÉBITO CONDOMINIAL. ÓBICE INEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. PASSIVIDADE DOS INADIMPLESNTES E AUSÊNCIA DE OUTROS BENS EXPROPRIÁVEIS. PENHORA. ÓBICE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFERIMENTO DA PENHORA. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Como cediço, a penhora de bens imóveis é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, conforme se depreende do art. 835, V, do estatuto processual, à medida que cabe ao devedor responder pelas obrigações assumidas com todos os bens integrantes de seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros (CPC, art. 789), afigurando-se imperativa, portanto, a constrição do imóvel que gerara as parcelas condominiais que integram o objeto da execução endereçada aos proprietários, inclusive porque não acobertado sequer pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo.
2. O princípio da menor onerosidade compreendido pelo artigo 805 do estatuto processual deve ter sua apreensão ponderada com o desiderato da proteção que dispensa ao devedor, pois destinada a resguardar que seja executado da forma menos onerosa quando por mais de um meio puder ser realizada a execução, e não subverter o objeto teleológico da execução, que é viabilizar a satisfação do direito ostentado pelo credor retratado no título executivo, não podendo, portanto, ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios.
3. Conquanto apurado o desnível subsistente entre o valor do bem imóvel a ser penhorado e o montante da dívida perseguida, aludida constatação não configura óbice à consumação da constrição, porquanto, a par do insucesso das diligências pretéritas e do esgotamento dos meios que dispunha à localização de outros bens dos devedores, eventual saldo remanescente de alienação será revertido em favor dos executados após a satisfação do crédito detido pelo exequente (CPC, art. 907), sem prejuízo, ademais, da possibilidade de ser requestada a substituição do bem sobre o qual incidira o ato constritivo, desde que patenteado que lhes será menos onerosa e não implicará em prejuízo ao exequente (CPC, art. 847).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.